Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-34.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014321-34.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (RECORRENTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. PEDIDO DE REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELA RECLAMANTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DEVER DE RESTITUIR DEMONSTRADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de ressarcimento c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que os laboratórios credenciados com a empresa Ré não realizavam os exames (biópsia) que necessitava, tendo que arcar com as despesas para realiza-los na rede particular, no valor de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

3.
Conta ainda que entrou em contato com a Reclamada (protocolos dos atendimentos n°33960120190820636199, 33960120190820634038, 33960120190820634397 e 33960120190820635008) antes de realizar o exame particular, na ocasião foi informada que diante da falta da rede credenciada para a realização do exame que precisava, poderia realizar em rede particular e solicitar o reembolso integral por meio do aplicativo da Agemed, bem como o prazo para o reembolso seria de 30 (trinta) dias. Todavia, o valor pago não foi reembolsado.

4.
Do outro lado, a empresa Ré afirma
“que não dispõe de profissional habilitado para fornecer o atendimento adequado aos seus clientes, à mesma disponibiliza de outras opções para sanar o problema, dentre elas a opção do reembolso, onde o beneficiário arca com as despesas e a Operadora o ressarce, ou a Operadora providência o agendamento diretamente com profissionais habilitados nas cidades limítrofes”
, e ainda que a situação vivenciada pela parte Autora evidencia tão somente um mero aborrecimento.

5.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora juntou números de protocolos de atendimentos, pedido de exame, nota fiscal do exame, termo de envio do material, pedido de reembolso e o laudo médico.

6.
Consigna-se que os números de protocolo fornecidos e, em especial, o protocolo n° 33960120190820636199, onde a autora afirma que foi informada por uma funcionária da Ré que poderia realizar o exame pela rede particular que seria reembolsada integral,
sequer foi impugnado pela Reclamada.

7.
Frisa-se ainda que a parte autora comprovou que buscou a empresa Ré antes de realizar o procedimento pela rede particular, no entanto, a Reclamada não desincumbiu do ônus de demonstrar que na cidade havia rede credenciada e
disponível
para a realização do referido exame.

8.
Ademais, consta no item 11 do Contrato de Adesão Coletivo Agemed, o seguinte:

9.
A urgência da parte autora em realizar o exame se deu em razão da existência de 03 (três) tumores
,
necessitando verificar se tratavam de tumores belignos ou malignos.

10.
Portanto, resta demonstrada a falha na prestação de serviço pela empresa Ré, o que enseja no dever de indenizar e restituir a quantia paga.

11.
O quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau no valor de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra compatível, considerando as peculiaridades do caso, bem como é devida a restituição da quantia paga de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), os quais não merecem reparos e devem ser mantidos.

12
. A sentença que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para
CONDENAR
a Reclamada a restituir a Reclamante o montante de R$ 450,00 e

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados
,
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13.
Recurso conhecido e improvido.

14.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022